Tribunal: TJSP
Processo: 2235216-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2235216-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
BRUNA SOBRINHO DE MORAES e Paciente NILSON LUCIO TAVARES DE
LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235216-09.2020.8.26.0000 -Voto no 19233
2
Habeas Corpus no 2235216-09.2020
Impetrante: Bruna Sobrinho de Moraes
Paciente: Nilson Lucio Tavares de Lima
Juízo: 17a Vara Criminal Central da Comarca da Capital
Voto no 19233
HABEAS CORPUS Extorsão Revogação
da prisão preventiva
Liminar deferida

Ordem concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Bruna Sobrinho De Moraes, advogada, em favor
de Nilson Lucio Tavares de Lima, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, a impetrante alega nulidade
da prisão pela não ocorrência da audiência de custódia; que o
flagrante foi preparado; falta de fundamentação idônea na decisão que
decretou a prisão preventiva; ausência dos requisitos ensejadores da
prisão preventiva; trata-se de réu primário, de bons antecedentes e
com residência fixa.
Pede a concessão da liminar para que seja
revogada a prisão preventiva do Paciente ou arbitrada fiança,
expedindo-se alvará de soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 167/168), houve
pedidos de reconsideração (fls. 172/184 e fls. 192/222), sendo o último

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235216-09.2020.8.26.0000 -Voto no 19233
3
deferido (fls. 230/231) as informações foram prestadas (fls. 227/228 e
fls. 259/261) e a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 247/253).
É o relatório.
A liminar deve ser convalidada, ficando
reiterados os termos da referida decisão:
“Mesmo diante das informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora, e da proximidade da audiência que
certamente se realizará de forma telepresencial, portanto, a princípio sem
problema para ser realizada com o réu em liberdade e ainda considerando
que ele reside em cidade distante da capital onde vive a vítima, não
havendo risco para influenciar no ânimo de testemunhas que são policiais
civis e ainda considerando as peculiaridades do caso, bem como tendo em
conta ser o réu primário, com antecedentes irrelevantes, concedo a ele
liberdade provisória para que possa responder ao processo em liberdade
até o trânsito em julgado da sentença, exceto se sobrevier algum fato que
torne a liberdade absolutamente impossível, mediante as seguintes
condições:
1-) Comparecer ou estar presente a todos atos
processuais, inclusive os realizados de forma remota ou telepresencial, em
especial na audiência designada pelo juízo de primeiro grau para o dia
12 de novembro de 2020 14:30h.
2-) Não manter contato com a vítima ou qualquer
das testemunhas, quer pessoalmente quer por qualquer meio de
comunicação, inclusive por interposta pessoa.
3-) Não mudar de residência sem prévia
comunicação ao juízo e manter recolhimento noturno em seu domicílio,
assim como nos finais de semana e ainda não se ausentar da Comarca
onde reside por período superior a 3 (três) dias sem autorização do juízo.
4-) Não se envolver na prática de qualquer ato
ilícito”.
O Paciente compareceu nas duas audiências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235216-09.2020.8.26.0000 -Voto no 19233
4
designadas posteriormente a sua soltura, foi interrogado e apresentou o
termo de compromisso assinado.
A instrução, ao que parece, já foi encerrada, não
havendo motivos para que o Paciente aguarde o desfecho do processo
custodiado.
Sendo assim, concede-se a ordem, mantendo-
se as condições acima dispostas.
Alberto Anderson Filho
Relator